Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÁ-FÉ DO RECORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. Não se caracteriza litigância de má-fé pela mera pretensão recursal calcada nos elementos aduzidos à primeira instância.
3. Configura ato ilícito e ensejador de reparação por danos morais a inclusão indevida em serviços de proteção ao crédito.
4. Nas hipóteses de indenização por danos morais por inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.
5. Negou-se provimento ao apelo.